Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720159-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO ALVES LEMOS AGRAVADO: CHARLES PILOTTI DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMERO ALVES LEMOS contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0725017-32.2017.8.07.0001, movido em desfavor de CHARLES PILOTTI DOS SANTOS, indeferiu o pedido de consulta ao RENAJUD, bem como rejeitou o pedido de realização da pesquisa SISBAJUD com uso da ferramenta “teimosinha” (ID 124366258 e ID 125687019, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Intimado a apresentar o comprovante do recolhimento do preparo recursal, o agravante o fez em ID 36599602 e ID 36885414. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator